Tribunal: CARF
Processo: 10970.000164/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000164/2008-89
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.844 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrentes
SUPORTE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. JUROS SOBRE MULTA. ENTENDIMENTO
SUMULADO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial, quando o recorrido adota entendimento já
sumulado pelo CARF (artigo 67, parágrafo 3o do RICARF).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO
OU FRAUDE. INAPLICABILIDADE.
Os lançamentos de ofício para a exigência de diferenças de tributos devidos,
não pagos ou não declarados, devem ser acrescidos da multa de ofício de 75%.
A ausência de comprovação, pela autoridade lançadora, de dolo ou fraude no
caso concreto impede a qualificação da multa.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
Constatado que houve pagamento, ainda que a menor, do valor dos tributos
devidos e sujeitos a lançamento por homologação, deve ser observado, para
fins de decadência, o dies a quo previsto no artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000164/2008-89
Fl. 1976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 1.806) e do contribuinte em
epígrafe (fls. 1.856) interpostos em face da decisão proferida pela 2a Turma da 4a Câmara desta
Seção no Acórdão n. 1402-001.565, de 12 de fevereiro de 2014. O processo cuida de autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, originalmente lavrados com multa qualificada de 150%
e juros de mora, relativos aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006. As infrações
decorrem da falta ou insuficiência de pagamento dos tributos e, para 2006, da não apresentação
das declarações pertinentes.
A fiscalização relatou a dificuldade inicial de intimar a empresa e seus sócios e
informou que a empresa se encontra inativa desde 2006. Posteriormente, um dos sócios
compareceu à unidade da Receita Federal e entregou livros e os documentos fiscais da empresa.
Em síntese, o relatório da decisão recorrida esclarece que nos anos-calendário de
2003, 2004 e 2005 a empresa declarou ter optado pelo lucro presumido e que durante a
fiscalização foram apresentados os livros de apuração do ICMS, que serviram de base para os
lançamentos relativos ao ano de 2006, mediante arbitramento, ante a constatação de que para
esse período a empresa não entregou declarações.
Para os períodos entre 2003 e 2005 a fiscalização elaborou demonstrativos de
débitos, com as diferenças apuradas em relação aos valores declarados, e procedeu aos
lançamentos.
A fiscalização apurou que a empresa operava por meio de interpostas pessoas, e
que o verdadeiro administrador da autuada era o Sr. José Luiz Bueno (e não as pessoas que
constavam do quadro social), contra o qual foi lavrado termo de sujeição passiva solidária.
A qualificação da multa se deu, segundo a autoridade lançadora, em função da
interposição de pessoas, sonegação fiscal, fraude e conluio.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.459),
alegando basicamente:
a) nulidade dos lançamentos, por terem sido lavrados após o prazo de validade do
MPF;
b) ilegalidade, pela utilização do Livro de Apuração do ICMS para alguns
lançamentos;
c) necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo dos demais tributos;
d) improcedência do agravamento da multa de ofício.
Fl. 1977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

O responsável solidário também apresentou impugnação (fls. 1.485), pugnando
pela improcedência do termo de sujeição passiva lavrado, ante o argumento de que este é medida
extrema, que não pode ser adotada a partir de meros indícios. Alega que alienou suas cotas da
empresa e que apenas prestou alguns serviços posteriormente, em razão da amizade e confiança
com os sócios.
Em 20 de maio de 2009, a 2a Turma da DRJ/JFA proferiu acórdão, no qual, por
unanimidade de votos, foi excluída a multa qualificada, mantendo-se os lançamentos e a sujeição
passiva do Sr. José Luiz Bueno.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
1.599), reiterando os argumentos da impugnação, na parte em que restou vencido.
O relator do processo no CARF detectou que a DRJ não havia apresentado o
competente recurso de ofício, razão pela qual o processo retornou àquela instância, para
saneamento.
Assim, a 2a Turma da DRJ/JFA proferiu nova decisão, em 06 de abril de 2011 (fls.
1.630), rerratificando o acórdão anterior, com a inclusão do recurso de ofício quanto ao crédito
exonerado.
O contribuinte e o responsável solidário foram intimados da nova decisão e
apresentaram, separadamente, recursos voluntários (de fls. 1.667 e 1.681, respectivamente).
Em 04 de julho de 2012, a 2a Turma da 4a Câmara resolveu sobrestar o processo,
conforme Resolução de fls. 1.724.
O julgamento foi retomado em 12 de fevereiro de 2014, quando a mesma 2a
Turma da 4a Câmara proferiu o Acórdão n. 1402-001.565, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade e acolher a decadência, em relação
ao IRPJ e CSLL, para os fatos geradores correspondentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de
2003; e em relação ao PIS e COFINS, para os fatos geradores ocorridos até setembro de
2003, inclusive. No mérito, por unanimidade votos, negar provimento ao recurso do
coobrigado e, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso da pessoa jurídica.
Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá e Moisés Giacomelli Nunes da Silva, que
votaram por dar provimento parcial ao recurso para excluir o ICMS da base de cálculo
do PIS e da Cofins e cancelar a exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício;
sendo acompanhados nessa última matéria pelo Conselheiro Paulo Roberto Cortez.
Designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para redigir o voto
vencedor.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
LUCRO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
Fl. 1978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Ocorrendo o pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial do direito de
constituir o crédito tributário, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
deve observar o disposto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Nas
hipóteses de apuração pela sistemática do lucro presumido, a apuração do IRPJ e da
CSLL é feita em periodicidade trimestral.
PROVA EMPRESTADA. RECEITA INFORMADA EM LIVROS FISCAIS E
DECLARADA AO FISCO ESTADUAL. LIVRO APURAÇÃO DO ICMS.
Não ocorre a denominada prova emprestada quando não há utilização de prova
produzida em outro processo. No caso presente, ocorreu a utilização de informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo ao Fisco Estadual, conforme previsão em
convênio de cooperação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos, não
pagos e não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa para o percentual
de 150% depende não só da intenção do agente, como também da prova fiscal da
ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou
omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não está comprovado o
dolo por parte do contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 124 CTN. INTERESSE COMUM NÃO
CONFIGURADO.
Interesse comum deve ser entendido como interesse jurídico e se caracteriza pela
existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam o mesmo polo da
relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa SELIC.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ICMS se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Súmulas 68 e
94 do STJ. A exclusão da parcela de ICMS, cobrada do vendedor na condição de
contribuinte, não está elencada entre as exclusões das bases de cálculo do PIS e da
Cofins permitidas pelas normas que regem tais contribuições.
Recurso voluntário provido parcialmente.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
1.806), questionando, em síntese, duas matérias:
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

a) Preliminar de não ocorrência de decadência;
b) Restabelecimento da multa qualificada de 150%.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
1.825, que lhe deu seguimento.
Por seu turno, o contribuinte também apresentou recurso especial (fls. 1.856),
alegando divergência interpretativa em relação a duas matérias:
a) Arbitramento do lucro com base em prova emprestada (livros de apuração do
ICMS);
b) Não incidência de SELIC sobre a multa de ofício.
A empresa apresentou, ainda, contrarrazões (fls. 1.896) ao recurso especial
fazendário.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 1.909, que deu seguimento apenas à matéria “juros sobre multa de ofício”. O despacho de
reexame, a cargo da presidência do CARF, confirmou o seguimento apenas parcial do recurso do
contribuinte.
O responsável solidário, intimado, não apresentou recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.919) ao recurso especial do
contribuinte, pugnando pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento dos recursos especiais, nos limites dos respectivos despachos de
admissibilidade (tanto do contribuinte como da Fazenda Nacional), não foram questionados pela
outra parte.

Resp PGFN
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Começando pelo recurso fazendário, verifica-se que o despacho de
admissibilidade deu seguimento às duas matérias questionadas:
a) Preliminar de não ocorrência de decadência;
b) Restabelecimento da multa qualificada de 150%.
É intuitivo perceber que as duas matérias estão relacionadas, pois o
restabelecimento da multa qualificada implicaria o deslocamento do prazo inicial para a
contagem da decadência, de sorte que analisaremos, em primeiro lugar, a questão de fundo.
A Fazenda Nacional, com o intuito de demonstrar a divergência em relação à
multa qualificada, indicou dois paradigmas, cujas ementas reproduzimos a seguir:
Acórdão 1102-000.502, de 03.11.2011:
IRPJ - APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
A conduta da contribuinte de não informar a totalidade de suas receitas nas declarações
de rendimentos entregues ao Fisco durante anos consecutivos, indicando valores
ínfimos nas suas DIPJs, além de escriturar as notas fiscais com valores diferentes dos
faturamentos reais, denota o elemento subjetivo da pratica dolosa e enseja a aplicação
de multa qualificada pela ocorrência de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964.
Acórdão no101-96.262, de 08.08.2007:
MULTA QUALIFICADA
Demonstrada a intenção de impedir o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
identidade dos verdadeiros sócios da empresa, mediante a utilização de interpostas
pessoas nos contratos sociais, denotando objetivo impedir a responsabilização dos
verdadeiros donos da empresa pelo significativo passivo tributário deixado em aberto,
justifica-se a aplicação na multa qualificada.
No primeiro paradigma, a multa qualificada foi mantida sob a premissa de que o
contribuinte não informou a totalidade de seus rendimentos, nas respectivas declarações, durante
anos consecutivos. Em sentido contrário, no presente caso, a qualificação da multa foi afastada já
na DRJ, sob o fundamento de que não houve prova cabal dos ilícitos imputados. Esse
entendimento foi ratificado pelo acórdão recorrido, que assim consignou:
No caso presente, não há registros de documentos falsos, inidôneos, fraudes em
registros contábeis ou de qualquer natureza.
Conclui-se, portanto, ao se cotejar recorrido e este paradigma, verifica-se que o
conjunto fático probatório é diverso, já que as autuações são diversas, os fatos que qualificaram a
multa, da mesma forma se diferem e, portanto, não há como utilizá-lo para formar o dissenso
jurisprudencial. Neste sentido, descarto o 1o paradigma.
No segundo paradigma, o motivo que ensejou a qualificação da multa foi a
interposição de terceiros, com o objetivo de impedir o conhecimento, pela fiscalização, dos
reais sócios da empresa. E, no acórdão recorrido, esse argumento foi considerado como
insuficiente para a manutenção da multa de 150%, como se depreende dos seguintes excertos
(destacaremos):
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

(...) Pelo contrário, em nenhum momento a fiscalização fundamentou a aplicação da
multa agravada, quer seja no termo de constatação, quer seja nas descrições dos fatos.
Em síntese, apenas salientou a existência de interpostas pessoas.
Entretanto, nos autos não há prova de que a utilização de interpostas pessoas, no caso
os sócios de direito, foram determinantes para as ocorrências das infrações
apontadas. O Sr. José Luiz Bueno, pessoa que retirou-se da empresa ficticiamente,
visto que continuou se beneficiando do status de proprietário, não foi identificado pela
Fiscalização como causador das irregulares apontadas no auto de infração.
Assim, conclui-se que, na visão da decisão recorrida, não basta a constatação da
interposição, mas a prova de que o beneficiário seria o causador das irregularidades verificadas.
Nesse sentido, penso que restou demonstrada a divergência quanto a esta matéria
no 2o paradigma.
Em relação à decadência, a matéria foi suscitada em sede preliminar, também com
a indicação de dois paradigmas, cujas ementas reproduzimos a seguir:
Acórdão no101-96.668, de 17.04.2008:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em caso de dolo, fraude, dolo ou
simulação, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência se rege pelo artigo
173, inciso I, do CTN.
Acórdão no103-23.495, de 25.06.2008:
PRAZO DECADENCIAL. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
A existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte impõe que o
termo inicial do prazo decadencial de 5 anos para constituição de créditos referentes ao
IRPJ, submetido a lançamento por homologação, seja deslocado da ocorrência do fato
gerador para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já
poderia ter sido efetuado.
É evidente que há uma relação de causa e efeito entre a possível ocorrência da
decadência e a confirmação de que os sujeitos passivos agiram mediante dolo ou fraude, pois tal
situação tem por condão deslocar o dies a quo da contagem para o primeiro dia do exercício
seguinte, nos termos do artigo 173, I, do CTN.
Os paradigmas indicados apenas ratificam o teor do comando normativo, cuja
aplicação está condicionada à existência ou não de dolo ou fraude. Como no caso concreto o
voto condutor considerou, conforme trechos já transcritos, que não houve a comprovação das
qualificadoras, a divergência está demonstrada, mas depende, por óbvio, da análise da questão de
fundo.
Nesse sentido, penso que o recurso especial fazendário também deve ser admitido
no que tange à decadência, a fim de que a decisão de mérito que vier a ser proferida neste
julgamento possa refletir o disposto no CTN acerca da matéria.
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Resp Contribuinte
Em relação ao recurso do contribuinte, o despacho de admissibilidade deu
seguimento à matéria “incidência de juros sobre a multa de ofício”.
Contudo, após o referido despacho foi aprovada a Súmula CARF n. 108, com
efeito vinculante, que preconiza:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, por força do disposto no §3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF,
novamente reproduzido, o recurso do contribuinte não pode ser conhecido:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Voto, portanto, por não conhecer do recurso especial aviado pelo contribuinte,
dado que a matéria suscitada já se encontra sumulada no âmbito deste Conselho, e voto pelo
conhecimento do recurso especial fazendário.

2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos apreciar, apenas, o teor do recurso especial
fazendário, que basicamente pugna pelo restabelecimento da multa qualificada e consequente
reconhecimento da não ocorrência de decadência dos lançamentos relativos ao ano-calendário de
2003, por força do deslocamento do dies a quo para o início da contagem do prazo, nas hipóteses
em que restar configurada a existência de dolo ou fraude.
Os principais argumentos trazido pelo recurso fazendário são transcritos a seguir
(destaques no original):
No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/64 a que remete a Lei no 9.430/96 em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP
n.o 351/2007).
Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da
conduta sistemática na prática de infrações tributárias, em omitir quantias
expressivas de suas receitas, mediante a utilização de interpostas pessoas
integrando o seu quadro societário, com o único propósito de evitar o
conhecimento dos fatos geradores pela RFB. Tal conduta revela evidente intuito
fraudulento, a ensejar a incidência da multa qualificada.
(...)
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento da
obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
(...)
Uma vez indiscutivelmente patenteado o cabimento da multa qualificada em
decorrência da atitude fraudulenta e dolosa do contribuinte, conforme evidenciado
acima, torna-se forçoso o afastamento da decadência em relação aos fatos
geradores do IRPJ e da CSLL ocorridos até setembro de 2003, inclusive, tendo em
vista a aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Com efeito, o próprio art. 150 do CTN ressalva, em seu § 4o, que o prazo de 5
(cinco) anos, a contar do fato gerador, não se aplica em casos de dolo, fraude ou
simulação, sendo incidente, em hipóteses tais, como a versada nos presentes autos,
o art. 173, I, do mesmo diploma legal. Resta claro, portanto, que não há se falar em
decadência no presente caso.
Verifica-se que a própria Recorrente considera a matéria relativa à decadência
como consequência da requalificação da multa, de modo que resta evidente a necessária relação
de causa e efeito entre as duas questões.
Por outro lado, o contribuinte, em contrarrazões, defende que os argumentos da
autoridade fiscal, para a qualificação da multa, dizem respeito à falta de declaração ou declaração
inexata, circunstâncias que, em seu entender, não justificam a majoração das infrações.
Argumenta, ainda, que os valores autuados se basearam nos livros de apuração do ICMS, o que
demonstra que estes estavam regularmente escriturados.
No que tange ao último argumento, relativo à interposição de pessoas, o
contribuinte alega que o fato de a empresa ser representada por diversos procuradores não
caracteriza, de per si, a interposição ilícita, circunstância que exigiria provas que não foram
produzidas pela fiscalização.
Pois bem.
A fim de que se possa analisar a conduta da empresa e do responsável solidário,
com o objetivo de apurar se esta se enquadra nos conceitos de dolo e fraude, como exige a
legislação, o ponto de partida deve ser o relato da fiscalização, que consta do TVF de fls. 1.184 e
seguintes.
A autoridade fiscal assim justificou o gravame:
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

As decisões anteriores nos autos não se sensibilizaram com a tese veiculada pela
fiscalização, pois tanto a DRJ como o acórdão recorrido entenderam que a autoridade fiscal não
logrou êxito em demonstrar que a utilização de interpostas pessoas foi determinante para a
ocorrência das infrações imputadas.
E aqui temos um ponto importante.
Como visto, a acusação fiscal parte de dois argumentos básicos para a
qualificação das infrações: (i) a não apresentação de declarações e o pagamento insuficiente dos
tributos devidos e (ii) a interposição de terceiros na administração da empresa.
De plano, deve ser afastado o primeiro argumento, dado que a jurisprudência
deste Conselho não admite a qualificação da multa em decorrência da falta de pagamento de
tributos ou do pagamento a menor do que foi efetivamente declarado. No mesmo sentido, a mera
ausência ou imprecisão das declarações prestadas também não enseja a qualificação, razão pela
qual entendo que não merecem reparos as decisões proferidas pela DRJ e pelo acórdão recorrido
quanto a este ponto.
Resta, ainda, o argumento (ii), que sustenta a qualificação da multa em razão da
interposição de terceiros, posição que a própria autoridade lançadora reforça, a título de
conclusão, em seu TVF:

Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Analisando os fatos e os documentos trazidos aos autos, concordo com o
entendimento esposado pelas instâncias anteriores, no sentido de que a mera interposição de
terceiros, sem a necessária prova de causa e efeito dessa situação com as infrações apuradas,
não é fundamento suficiente para a qualificação da multa, como bem destacou o acórdão da
DRJ:
Nos autos não há prova de que a utilização de interpostas pessoas, no caso os sócios de
direito, foram determinantes para a ocorrências das infrações apontadas. O sr. José Luiz
Bueno, pessoa que retirou-se da empresa ficticiamente, visto que continuou se
beneficiando do status de proprietário, como veremos mais adiante, não foi
identificado pela Fiscalização como causador das irregulares apontadas no auto de
infração.
Quando muito, o uso de interpostas pessoas tornaria infrutífera qualquer cobrança de
crédito tributário por parte da Administração Fazendária, já que a empresa não possui
patrimônio suficiente para arcar com a presente exigência, haja vista que foram
arrolados apenas dois veículos no valor de R$ 12.302.00 (fl. 1222) e os sócios de direito
são pessoas sem recursos financeiros.
(...)
Ocorre que em nenhum momento a fiscalização fundamentou a aplicação da multa
agravada, quer seja no termo de constatação, quer seja nas descrições dos fatos. Em
síntese, apenas salientou a existência de interpostas pessoas que como já ressaltado não
há evidências nos que tenham sido motivadores das infrações praticadas.
Realmente, não há nos autos elementos capazes de caracterizar a ocorrência de
dolo ou fraude, como a apresentação de documentos falsos, inidôneos, ou mesmo registros
contábeis em desacordo com a realidade.
Ao revés, verifica-se que para o ano de 2006 a autoridade fiscal promoveu o
arbitramento do lucro (ante a ausência de declarações) com base nos próprios registros de ICMS
da empresa.
O que está devidamente comprovado é a falta de pagamento (ou o pagamento a
menor) dos tributos que a empresa declarou ou, ainda, o fato de que em alguns períodos não
foram apresentadas as declarações correspondentes. E essas situações, de acordo com a
jurisprudência deste CARF, ensejam a multa de ofício de 75%, mas não justificam, por si só, a
qualificação do gravame.
Diante desse cenário, penso que não há reparos a fazer no acórdão recorrido, que
manteve a decisão da DRJ, valendo-se dos fundamentos já apresentados.
E, como consequência da não qualificação da multa, resta prejudicado o
argumento de inocorrência da decadência para os períodos relativos ao ano de 2003, de sorte que
a contagem do prazo deve ser feita com base no artigo 150, §4o, do CTN, posto que foram
detectados pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no ano-calendário de 2003, como
consignado pela fiscalização nas planilhas de fls. 1.014 e seguintes (destaque para a planilha de
fls. 1.020, na qual resta evidente que os pagamentos foram insuficientes, em relação ao montante
declarado, mas efetivamente existiram).

Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.844 - CSRF/1a Turma
Processo no 10970.000164/2008-89

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte e por
conhecer, mas negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital